Tribunal: TJMT
Processo: 1019258-35.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019258-35.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Acessão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THALES AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BASTOS - CPF: 630.617.401-04 (ADVOGADO), OTAVIO ECKERT - CPF: 014.453.329-49 (EMBARGANTE), RISIO FRANCISCO CARVALHO LEITE - CPF: 567.768.968-87 (EMBARGADO), MARIA MACARINI ECHERT - CPF: 340.073.341-53 (EMBARGANTE), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DAUFENBACH - CPF: 882.582.039-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO DAUFENBACH - CPF: 882.582.039-91 (EMBARGANTE), MARIA MACARINI ECHERT - CPF: 340.073.341-53 (EMBARGADO), OTAVIO ECKERT - CPF: 014.453.329-49 (EMBARGADO), THALES AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BASTOS - CPF: 630.617.401-04 (ADVOGADO), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), RISIO FRANCISCO CARVALHO LEITE - CPF: 567.768.968-87 (EMBARGANTE), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC –
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE À ANÁLISE DO MÉRITO –NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. 3. Embargos rejeitados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1019258-35.2019.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – CAMPO VERDE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recuso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por RISIO FRANCISCO CARVALHO LEITE e também por PAULO
SERGIO DAUFENBACH
contra a decisão que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1019258-35.2019.8.11.0000, interposto por OTAVIO ECKERT e sua esposa MARIA MACARINI ECHERT, para reformar a decisão agravada, afastando a homologação da proposta de demarcação da área reivindicada, ordenando-se por conseguinte a realização de levantamento topográfico daquela porção de terras para posterior localização precisa da área a ser entregue aos reivindicantes (cf. ID 43420950 - Pág. 1/7).

Segundo o primeiro embargante, o acordão foi omisso e obscuro em alguns pontos, “
especialmente no tocante à coisa julgada
”, instituto jurídico que diz revestir a discussão sobre a localização das áreas territoriais maiores (319 há e 200 há), não podendo simplesmente ser desmantelada como pressuposto à localização da área menor (67 há) reivindicada.

Opõe-se a objeção feita acerca dos “
requisitos definidos e utilizados pelo Perito do Juízo para alcançar o trabalho técnico realizado
”, afirmando ter sido explícita “a
‘metodologia empregada’ para a demarcação da área de 67 hectares constou expressamente da decisão do R. Juízo (não recorrida por qualquer das partes) e posteriormente pelo laudo pericial apresentado
”, carecendo o tema de maiores esclarecimentos por parte desta Corte de Justiça.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que seja sanado os vícios apontados, com a consequente manutenção da decisão agravada (cf. ID 44903459 - Pág. 19).

O segundo embargante não foge do enfoque ofertado pelo primeiro, aduzindo que o levantamento topográfico da área onde se encontra o perímetro menor reivindicado fere a estabilidade conferida a real localização da área maior e, porque não houve irresignação por nenhum dos polos envolvidos a metodologia escolhida para realizar a demarcação do perímetro menor.

Acrescenta ao seu queixume recursal que o v. acórdão foi omisso as regras esculpidas pelos arts. 94, 97 e 98 do RI deste eg. Tribunal de Justiça, ante a ausência de apreciação em apartado da questão preliminar por ele arguida, que se tratava justamente do ponto omisso do acórdão acerca das exigências não cumpridas pelos agravantes e, legalmente previstas nos artigos 1.016 e 1.017 do CPC, as quais teriam (sim!) ocasionado prejuízos ao embargante.

Pede, portanto, sejam sanadas as omissões apontadas, submetendo-se a
julgamento as preliminares arguidas, “
tanto o não conhecimento do agravo pelo descumprimento dos agravantes aos artigos 1016 e 1017 do CPC, como da preliminar/prejudicial de mérito da coisa julgada suscitada nas duas contrarrazões
” na forma dos arts. 94, 97 e 98 do RI do TJMT, ou, que, acolham-se os aclaratórios, para atribuir-lhes efeitos modificativos, mantendo-se ilesa a decisão agravada (cf. ID 44897970 - Pág. 26).

O prazo conferido para que a embargada apresentasse suas contrarrazões aos apelos transcorreu
in albis
(cf. ID 41642451).

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento.

Cuiabá, 09 de julho de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração se caracterizam como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que o embargante aponte de forma clara, precisa e, sobretudo, fundamentada em que(ais) ponto(s) da decisão impugnada residiria(m) a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada, permitindo, então, ao julgador (monocrático ou colegiado) a perfectibilização do pronunciamento judicial.

Sendo assim, não basta pinçar uma ou outra hipótese do art. 1.022 do CPC, menciona-las nos fundamentos recursais e esperar que, como em um passe de mágica, seja reaberta a instância/discussão recursal, com nova análise da matéria controvertida, até porque a discordância da parte com as razões de decidir ou mesmo a presença de eventual
error in judicando
não caracteriza contradição, omissão, obscuridade ou qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma da decisão que não concorda e lhe é desfavorável.

Os vícios suscitados pelos embargantes, em sua maioria, circundam sob os mesmíssimos enfoques, primeiro em relação a eventual opacidade do voto condutor no que tange a designação do levantamento topográfico da área territorial maior (319 ha) em que se encontra a área reivindicada (67 ha), porque entendem que os trâmites da demarcação não poderiam ensejar nova discussão sobre as delimitações geográficas das áreas maiores (319 há e 200 há) já que foram amplamente discutidas no decorrer do trâmite processual e, encontrar-se-iam acobertadas pelo manto da
res iudicata
, e portanto imutáveis; e, segundo porque não enxergam nos fundamentos decisórios o real óbice a “metodologia empregada” na confecção do parecer pericial e das propostas de demarcação do perímetro menor, apresentadas pelo segundo embargante, critérios que segundo afirmam se quer foram impugnados por qualquer dos polos envolvidos.

Embora sedutoras, não diviso a necessidade de maiores esclarecimentos ou aprofundamentos das “obscuridades” apontadas, vez que ce
rtamente o voto condutor prestigiou todas as nuances e lacunas que poderiam restar do contexto fático-probatório dos autos, deixando claro que “
nunca houve qualquer acertamento jurisdicional a respeito da localização desses 67 hectares dentro daquela área maior
”, ao passo que o
levantamento topográfico da área requestada pelos embargados mostrou-se ser procedimento imprescindível a delimitação da área menor
em vista da insuficiência do deslinde pericial
e da
inviabilidade da proposta de demarcação apresentada pelo agravado Paulo Sergio
Daufenbach
, os quais, homologados, foram
impugnados por meio do recurso de agravo de instrumento
interposto por Otavio Echert e sua esposa Maria Macarini Echert, o qual deu origem ao acórdão embargado.

Não é demais lembrar que a etapa de individualização do perímetro menor depende de segmentação da área maior e o levantamento topográfico é o procedimento mais indicado para se definir as coordenadas dos vértices limitadores de um imóvel, por ser específico, preciso e, ainda, requisito obrigatório a posterior alteração/transferência no registro de qualquer imóvel (§§ 3o e 4o ao art. 176 da LRP), muito diferente do que foi proposto quando da

homologação da proposta de demarcação, como já bem restou consignado no v. acórdão,
in verbis
:

“(...) não se pode dizer que a providência homologatória da r. decisão agravada se deu pelo silêncio dos agravados Otávio e Maria, os quais, não tendo apresentado proposta objetiva de partilha da área, depois teriam vindo caprichosamente empancar a solução final do caso pela recusa caprichosa de qualquer sugestão feita pela parte contrária; na verdade, o que se vê, ou, melhor dizendo,
o que não se vê neste processo é justamente a explicitação da metodologia empregada pelos agravados para propor a forma “equânime” de divisão da área
, e quando se age assim, sob certa opacidade, sempre há o risco da crítica, da discordância e do embaraço.

Seria a de divisão proporcional do valor econômico da área? Ou então da área agricultável? Simples salvaguarda da sede da fazenda? Recusa, pelos agravados, de recebimento de área de reserva ambiental? Não há qualquer resposta nos autos para estes questionamentos.

Ainda que se diga que os agravantes não fazem críticas recursais específicas à forma da demarcação da área reivindicada, não se pode ignorar, porém, que, lado outro, também não há qualquer explicação explícita e sustentável para a adoção da opção homologada, a não ser o simples argumento de que esta evitaria a divisão da sede da fazenda.”

Nota-se muito claramente que os embargantes simplesmente desconsideram as razões de decidir apresentadas minuciosamente no acórdão embargado, ignorando deliberadamente os trechos decisórios que abordaram e analisaram todas as questões pertinentes, não sendo suficiente revestirem seus inconformismos com a roupagem da existência de “contradição, omissão ou obscuridade” para romper a barreira da impossibilidade de reapreciação da controvérsia recursal por intermédio destes embargos de declaração.

Sem esquecer da obscuridade arguida pelo segundo embargante, revestida de fidedigna irresignação acerca da necessidade de não conhecimento do recurso (preliminar arguida), o ensejo a nova discussão beira o caráter procrastinatório, eis que se trata de questão cuja complexidade é mínima, e foi muito bem apreciada logo no início do voto condutor, tomando-se nota da formatação e da ordem cronológica prevista no Reg. Interno deste eg. Tribunal de Justiça de MT.

No mais, se os embargantes discordam da interpretação de fatos ou conceitos jurídicos que ampararam a conclusão decisória, e desejam rediscutir o posicionamento desta Corte de Justiça, devem fazê-lo por meio do recurso processual cabível, e não por meio dos embargos de declaração, pois o inconformismo ou discordância das partes não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, parece que nunca é demais ressaltar, que os embargos declaratórios se caracterizam como recurso de cognição limitadíssima, não admitindo a extensão da rediscussão da controvérsia recursal.

Por fim, como de costume, para evitar nova interposição recursal, consigno que, mesmo para fins de prequestionamento, não se exige obrigatoriamente do julgador menção expressa do número ou do respectivo texto da norma legal, bastando que se dê fundamentada demonstração da linha de raciocínio/convencimento usada, motivando satisfatoriamente o julgamento, com detida explicação da razão que se estribou determinada interpretação ou aplicação de conceito, o que, no caso, foi perfeitamente atendido; ou seja, se o assunto foi analisado, discutido e decido, assim como ocorreu
in casu
, as portas para via extraordinária já estão abertas à parte.

É por estas fortes e sólidas razões já consignadas no acórdão que o enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que
rejeito ambos os embargos
.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Aguardo o pedido de vista.

EM 22 DE JULHO DE 2020 (SESSÃO VIRTUAL):

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DA 2a VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO). O RELATOR VOTOU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO E O 1o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) AGUARDA.

SESSÃO DE 04 DE AGOSTO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020